Tribunal: STJ
Processo: 0039688-79.2022.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2547139 - PR
(2024/0009768-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ALMIR ROGERIO MILANI
ADVOGADOS
: NEUDI FERNANDES - PR025051
GUILHERME DOS SANTOS VIANA - PR108464
AGRAVADO
: VANDERLEI PRESTES GONCALVES & CIA LTDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE
DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
).
(Súmula n. 7/STJ
2. A incidência da
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
Súmula 7/STJ
pretendido, inviabilizando o conhecimento do recurso especial também com base na
alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56887842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:03:48
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: f6c5036b-1312-4936-b1d6-50de22f0d2a5

AgInt no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2547139 - PR
(2024/0009768-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ALMIR ROGERIO MILANI
ADVOGADOS
: NEUDI FERNANDES - PR025051
GUILHERME DOS SANTOS VIANA - PR108464
AGRAVADO
: VANDERLEI PRESTES GONCALVES & CIA LTDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE
DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
).
(Súmula n. 7/STJ
2. A incidência da
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
Súmula 7/STJ
pretendido, inviabilizando o conhecimento do recurso especial também com base na
alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ALMIR ROGÉRIO MILANI contra
decisão de fls. 198-200, de minha relatoria, na qual conheci do agravo para não
conhecer do recurso especial em razão da aplicação da
, além da
Súmula 7/STJ
prejudicialidade do exame do dissídio jurisprudencial.
Sustenta a parte agravante o não cabimento do referido óbice sumular, pois
não se pretenderia reavaliar provas, mas a uniformização interpretativa do
§
art. 256,
3o, do CPC, no que tange à adequação do procedimento citatório ao parâmetro legal.
A parte agravada apresentou impugnação, requerendo a condenação do
agravante ao pagamento de multa pelo caráter protelatório do recurso (fls. 220-221).
É o relatório.

VOTO
Os argumentos desenvolvidos pela parte agravante não infirmam a
conclusão da decisão impugnada, razão pela qual o presente recurso não merece
prosperar.
Documento eletrônico VDA56570439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:14
Código de Controle do Documento: 5f438319-fee9-468b-bef4-0168a51cbaf3

Em síntese, nas razões do recurso especial, a parte recorrente apontou a
violação do artigo 256, § 3o, do Código de Processo Civil, sustentando a validade da
citação por edital sob a premissa de que houve prévio esgotamento das buscas de
endereços pelos sistemas disponíveis.
Ao analisar a controvérsia, o Tribunal de origem assim se manifestou (fls. 41-
42):
In casu, reafirma-se, a citação por edital foi promovida sem que tivessem sido
esgotadas as diligências necessárias para a localização da Executada/Agravante.
Verifica-se que a expedição de ofícios às concessionárias de telefonia Brasil
Telecom - Oi (mov. 139.1), TIM Celular
(mov. 140.1), Vivo
(mov. 141.1), e
S/A
S/A
Claro
(mov. 142.1), foi realizada pelo nome da Vanderlei Prestes Gonçalves &
S/A
Cia. Ltda., pessoa jurídica CNPJ
Por sua vez, o próprio
14.801.760/0001-02.
Exequente peticionou (mov. 169.1) informando que "[...] pelo requerimento de seq.
132, que o pedido de busca de endereços foi feito pelo CPF dos sócios. Porém,
equivocadamente, a serventia emitiu a busca pelo CNPJ da Executada [...]" (mov.
169.1, pág. 354 – destaquei), reiterando o pedido de que fossem realizadas "[...]
buscas do atual endereço dos sócios apenas pelo sistema SISBAJUD [...]" (mov.
169.1, pág. 355 - destaquei). Dessa forma, a busca pelo sistema SISBAJUD (mov.
181.1) foi feita pelo nome da pessoa Vanderlei Prestes Gonçalves, CPF
040.309.069-58, representante legal da Executada.
Assim, a despeito da busca de endereços realizada, verifica-se que as tentativas
de localização não foram realizadas de maneira completa, pois, além de não haver
o encaminhamento de ofícios às empresas concessionárias de fornecimento de
serviços público (água, energia elétrica, etc.), ou, ainda, aos órgãos públicos como
a Receita Federal
Receita Estadual, a busca deveria ter sido realizada em
e/ou
nome da empresa executada e de seu representante legal, inclusive porque o
Exequente também informou que "[...] ao consultar o registro da Executada
perante o site da Receita Federal, obteve-se a informação de que a mesma está
em situação INAPTA [...]"

A alteração das conclusões contidas no julgado quanto ao descumprimento
dos pressupostos para validar a citação por edital, segundo as razões do recurso,
demandaria inserção no âmbito fático-probatório dos autos, providência vedada pelo
óbice da Súmula 7 do STJ.
A agravante, por fim, também aduziu a ocorrência de dissídio
jurisprudencial, contudo, a incidência da
prejudica a análise do dissídio
Súmula 7/STJ
jurisprudencial pretendido, inviabilizando o conhecimento do recurso especial também
com base na alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal. Nesse
sentido: AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.511.425/SP
Turma, julgado em
DJEN de
14/4/2025,
24/4/2025.
De todo modo, reafirmo que esta Corte tem entendimento de que é válida a
citação editalícia quando esgotados os meios de citação real (AgInt no AR Esp n.
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
2.306.740/MG,
D Je de
, o que justifica também a aplicação do óbice previsto na
19/3/2024,
22/3/2024)
.
Súmula 83/STJ
Documento eletrônico VDA56570439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:14
Código de Controle do Documento: 5f438319-fee9-468b-bef4-0168a51cbaf3

Assim, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Por fim, inviável a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC,
art. 1.021,
pois a mera interposição de recurso legalmente previsto não caracteriza, por si só,
intuito manifestamente protelatório.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:14
Código de Controle do Documento: 5f438319-fee9-468b-bef4-0168a51cbaf3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 2.547.139 / PR
Número Registro: 2024/0009768-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003516420148160194 00396887920228160000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALMIR ROGERIO MILANI
ADVOGADOS : NEUDI FERNANDES - PR025051
GUILHERME DOS SANTOS VIANA - PR108464
AGRAVADO
: VANDERLEI PRESTES GONCALVES & CIA LTDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALMIR ROGERIO MILANI
ADVOGADOS : NEUDI FERNANDES - PR025051
GUILHERME DOS SANTOS VIANA - PR108464
AGRAVADO
: VANDERLEI PRESTES GONCALVES & CIA LTDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA56867799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:20:05
Código de Controle do Documento: 3cb43588-a966-4cdc-827c-4a27018aa458

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:20:05
Código de Controle do Documento: 3cb43588-a966-4cdc-827c-4a27018aa458